Tribunal: TJSP
Processo: 1031847-96.2019.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Compra e Venda
Órgão julgador: Sá Moreira de Oliveira
Órgão colegiado: 33a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
BEM MÓVEL – RESCISÃO – Compra e venda de maquinário – Formalização do contrato, com pagamento da primeira de três parcelas do preço pela autora – Desistência do negócio, pela autora, três dias depois do pagamento da primeira parcela e antes de que fosse iniciada a produção do maquinário – Pretensão à devolução do valor referente ao adiantamento da primeira parcela do preço – Cabimento e sem

Ementa:
BEM MÓVEL – RESCISÃO – Compra e venda de maquinário – Formalização do contrato, com pagamento da primeira de três parcelas do preço pela autora – Desistência do negócio, pela autora, três dias depois do pagamento da primeira parcela e antes de que fosse iniciada a produção do maquinário – Pretensão à devolução do valor referente ao adiantamento da primeira parcela do preço – Cabimento e sem retenção de valores, ante a falta de demonstração de qualquer prejuízo experimentado pela ré – Pretensão da ré ao recebimento do restante do preço ajustado – Não cabimento – Sentença mantida.

Recurso não provido.